Tribunal: TJDFT
Processo: 0744064-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744064-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANO DAS GRACAS EUSTAQUIO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 174204624, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0 707636-47.2023.8.07.0018, movido por LUCIANO DAS GRACAS EUSTAQUIO SILVA, ora agravado. Na ocasião, ao examinar a impugnação apresentada pelo executado, assim se manifestou: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LUCIANO DAS GRAÇAS EUSTAQUIO SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 17.370,37 (dezessete mil, trezentos e setenta reais e trinta e sete centavos), referente ao benefício alimentação ilegalmente suspenso. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou que a ação não beneficia servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Apontou excesso na execução em razão da utilização do IPCA-E ao invés da TR. Requereu, também, a suspensão do feito até o julgamento dos Tema 1.169 e 1.170. Réplica no ID 173929430. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, o exequente é servidor da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. Portanto, sendo servidor da administração direta, está abarcado pela sentença coletiva. Ademais, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores da administração direta do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (pagamento do auxílio-alimentação ilegalmente suspenso), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Além disso, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Também não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Quanto ao excesso de execução, verifico que as partes se controvertem acerca dos índices a serem utilizados para atualização do montante. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da aderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020, conforme certidão de ID 163962396 - Pág. 66. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: [...] Deixo registrado que não existem fundamentos suficientes para o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa SELIC, conforme requerido pelo exequente. Diante da controvérsia das partes, determino, preclusa essa decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados e que o título exequendo abarca tão somente as parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. [...] O requerente opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, os quais aguardam decisão. Nas razões recursais ora em exame, o agravante afirma que a decisão recorrida violou a coisa julgada, pois o título executivo determinou a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, não havendo que se falar em adoção dos critérios previstos no Tema n. 810 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Cita, ainda, os Temas n. 733 e 1.170 do Excelso STF e n. 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ para amparar a sua tese. Alega que a Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e do Tribunal de Contas do Distrito Federal SINDIRETA/DF, foi julgada improcedente, tendo sido confirmada a aplicação da TR até o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Sustenta, por fim, a necessidade de suspensão do feito de origem até o Colendo STJ julgar o Tema n. 1.169. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta o risco de “[...] prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório.”. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a suspensão do feito em razão dos Temas n. 1.170 do Excelso STF e n. 1.169 do Colendo STJ; b) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária; c) no mérito, a fixação da TR no período de julho/2009 a novembro/2021 e da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC a partir de 9/12/2021, “[...] de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo)”, bem como a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o excesso de execução. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, registro que o pleito de suspensão do processo de origem com base nos Temas n. 1.169 do Colendo STJ e n. 1.170 do Excelso STF não merece amparo. Confira-se a redação das questões submetidas a julgamento: Tema n. 1.169, STJ Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Tema n. 1.170, STF Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Em relação ao Tema n. 1.169, conforme consignado na decisão recorrida, destaco o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois delimitou o alcance subjetivo e objetivo, “[...] o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença.”. Ademais, a apuração do valor devido ao agravado parece depender de simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do CPC. Quanto ao Tema n. 1.170, observa-se que não houve determinação de suspensão dos processos que versam sobre a matéria pelo Excelso STF. Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito de origem. Passo, agora, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da decisão, a fim de sobrestar a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, diante da aplicabilidade da TR no período de julho/2009 a novembro/2021 e da SELIC a partir de 9/12/2021. Ocorre que o Juízo de 1o Grau determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial somente após a preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera do julgamento pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. Anote-se a tramitação prioritária, na forma do art. 1.048 do CPC, pois o agravado é pessoa idosa (nascida em 21/5/1950, documento ID 163961742, pág. 3). Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do citado Código. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator